Tribunal: TJSP
Processo: 1005542-85.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgou improcedentes o pedido vestibular e a reconvenção apresentada pelos sucessores dos promitentes vendedores. Inconformismo de ambas as partes. Pedido de desistência. Recurso adesivo que é subordinado ao apelo independente. Inteligência dos artigos 998 e 997, § 2o, inciso III, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgou improcedentes o pedido vestibular e a reconvenção apresentada pelos sucessores dos promitentes vendedores. Inconformismo de ambas as partes. Pedido de desistência. Recurso adesivo que é subordinado ao apelo independente. Inteligência dos artigos 998 e 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologação da desistência manifestada pela autora e não conhecimento do recurso adesivo dos réus.